Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704795-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: JONATHAN BRAGA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – CEUB contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD (ID 32755724). O agravante alega, em suas razões recursais (ID 32755718), que a última pesquisa foi realizada no dia 16/07/2020 (ID 67822420 da origem). Ressalta que foram exauridos todos os meios para localização de bens penhoráveis do devedor, mas não se obteve êxito. Aduz que o artigo 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que o bloqueio de valores pode ser realizado por meio do SISBAJUD, nem impõe limite temporal ou necessidade de fato novo. Argumenta que não cabe o pedido de utilização diária do sistema, contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenha sido localizado bens suficientes para saldar a dívida. Sustenta que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano e que deve ser considerada a possibilidade de alteração financeira do executado. Defende que a execução deve ser promovida no interesse do credor e que a decisão agravada atenta contra a dignidade da efetividade executória. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão efeito suspensivo, para que seja realizada a consulta no SISBAJUD, por meio da repetição programada durante trinta dias. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo no ID 32755722. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou especificamente risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata concessão de tutela de urgência, pois apenas apresentou argumentos relacionados à análise de mérito recursal. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa no SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora